Tribunal: CARF
Processo: 10980.912686/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912686/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.685 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
METROPOLITANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2007
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão
geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do
PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos
protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017),
o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição o valor do
ICMS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso
Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção dos valores
apresentados pelo Recorrente em seus pedidos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.661, de 25 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10980.912662/2012-33, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912686/2012-92
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. Os fundamentos do Despacho
Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da Manifestação de Inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido. O pedido é referente a crédito de COFINS.
A ementa da decisão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de
crédito passível de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição de
valores recolhidos indevidamente a título de COFINS, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
- DA INCONSTITUCIONALIDADE E DA ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
Este conselho apreciou a matéria e decidiu por converter o julgamento em
diligência nos moldes constantes na Resolução CARF, reproduzidos a seguir:
“Pelo exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito pelo sobrestamento
do julgamento, com fundamento não apenas nos elementos utilizados pela decisão do
Ministro Marco Aurélio, como também nos dispositivos do Código de Processo Civil,
todos acima transcritos e referenciados, até o ulterior trânsito em julgado da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706.”
Após cumprida a diligência e constatados os preenchimentos dos requisitos para o
retorno dos autos à julgamento, a unidade preparadora devolveu os autos para julgamento,
conforme despacho, em síntese:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

O julgamento do Recurso Extraordinário 574.706 PR, com repercussão geral, no qual o
STF, em 15/03/2017, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da Cofins, transitou em julgado, com a publicação do acórdão em 12/08/2021.
Haja vista o cumprimento do disposto na resolução (...), encaminhe-se (...), para integrar
a mesma pauta e sessão.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a jurisprudência, a legislação, os fatos, as
provas, documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos conselheiros, conforme portaria de condução e regimento
interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Em diversas oportunidade e em diversas composições esta turma de julgamento
apreciou a matéria e decidiu por aplicar o entendimento constante no resultado
do julgamento do Recurso Extraordinário 574.706 PR/STF.
Conforme relatado, o próprio despacho de fls. 73 trouxe aos autos todas as
informações necessária para a aplicação do que restou decidido no Supremo
Tribunal federal – STF:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O julgamento do Recurso Extraordinário 574.706 PR, com repercussão geral, no
qual o STF, em 15/03/2017, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da Cofins, transitou em julgado, com a publicação do
acórdão em 12/08/2021. Haja vista o cumprimento do disposto na resolução de
e-fls. 53/62, encaminhe-se à Conselheira-Relatora Mara Cristina Sifuentes, na 1a
TO/2a Câmara/3a Seção, para prosseguimento.”
Ao decidir pela exclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins, em
sede de repercussão geral e com trânsito em julgado, o STF colocou um fim ao
debate.
Com base no disposto no Art. 62 do regimento interno deste conselho, o
RICARF, as decisões definitivas que forem proferidas em sede de repercussão
geral no âmbito do STF devem, obrigatoriamente, ser aplicadas nos julgamentos
desta segunda instância administrativa fiscal.
No julgamento do Acórdão n.o 3201-010.084, o nobre conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, agora ex-integrante deste conselho, analisou a
matéria de forma brilhante, oportunidade em que expôs os vários precedentes,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

administrativos e judiciais, assim como o entendimento registrado no STF,
razão pela qual reproduzo a seguir a ementa desse precedente e seu voto, na
íntegra:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral,
decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados
até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017), o que afasta, de
imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ
no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
(...)
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS.
Referida decisão possui a seguinte ementa:
"RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a
apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente
cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher
é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços:
análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não
cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc.
I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade
a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto
se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir
todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal
Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base
de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para
os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento
da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)
Em sede de Embargos de Declaração, nas sessões realizadas nos dias 12 e
13/05/2021, o Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF decidiu nos seguintes
termos:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto
à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”
A Ata de Julgamento foi publicada no DJE no 92, divulgado em 13/05/2021.
Como visto, a decisão proferida pela Suprema Corte tem aplicação aos processos
administrativos fiscais em curso, ante a expressa ressalva consignada no
julgamento referido em sede de Embargos de Declaração.
O Supremo Tribunal Federal - STF já está a aplicar o entendimento firmado em
outros processos, conforme se depreende dos julgados adiante colacionados:
“COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços – ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos
extraordinários no 240.785/MG, relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão
publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR,
julgado sob o ângulo da repercussão geral, relatora ministra Cármen Lúcia,
acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 2 de outubro de 2017.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO –
ICMS – EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O
Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso
extraordinário no 574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de
15 de março de 2017, quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as
ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.” (RE 504898 AgR-
segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe118 DIVULG 18-06-2021
PUBLIC 21-06-2021) “COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS –
EXCLUSÃO. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços – ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da Cofins.
Precedentes: recursos extraordinários no 240.785/MG, relator ministro Marco
Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8 de
outubro de 2014, e 574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão geral,
relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça
eletrônico de 2 de outubro de 2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO –
MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O Supremo, ao prover
parcialmente embargos de declaração no recurso extraordinário no 574.706/PR,
determinando a modulação de efeitos a partir de 15 de março de 2017, quando
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.” (AI 587354 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118
DIVULG 18-06- 2021 PUBLIC 21-06-2021)
Com as decisões proferidas pela Corte Suprema, inclusive com modulação de
efeitos, não mais prevalece o contido no REsp 1.144.469/PR do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
O entendimento ora esposado encontra amparo no fato de o próprio Superior
Tribunal de Justiça – STJ, de modo reiterado, estar decidindo de acordo com o
julgado no RE 574.706.
Neste contexto, não há como negar plena efetividade ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, já que o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ não
mais aplica o entendimento firmado no REsp 1.144.469/PR.
Os Tribunais Regionais Federais já aplicam o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal – STF. Neste sentido:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. VALOR DESTACADO NAS
NOTAS FISCAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
574706, pelo regime de repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 2. O ICMS
a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota
fiscal.” (TRF4 5017882-53.2020.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relator
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em
22/06/2021)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 69/STF. Efeitos
infringentes atribuídos aos embargos de declaração para que o direito de excluir
o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e repetir os valores recolhidos
indevidamente seja reconhecido a partir de 15-03-17, conforme decisão do
Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE
574706.” (TRF4, AC 5004875- 73.2020.4.04.7114, PRIMEIRA TURMA,
Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 18/06/2021)
“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E
DA COFINS. TEMA 69/STF. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o
ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência
do PIS e da COFINS, e a exclusão opera efeitos a partir de 15 de março de 2017,
ressalvados os casos ajuizados anteriormente.” (TRF4, AC 5001974-
16.2021.4.04.7206, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE
GOMES, juntado aos autos em 18/06/2021)
“E M E N T A CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE
574.706/PRREPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. REsp 1.365.095/SP.
JULGAMENTO REPETITIVO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO
DE CREDORA TRIBUTÁRIA. LEI No 12.973/14. ICMS: APURAÇÃO
CONFORME
OS
VALORES
DESTACADOS
NA
NOTA
FISCAL.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA E RESPEITADO O LIMITE TEMPORAL DE 15/03/2017,
CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. 1. Sobre a
matéria vertida nestes autos, vinha aplicando, esta Relatoria, o entendimento do
C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a legalidade da
inclusão da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

2. Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min.
Cármen Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese: "o ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS." (Tema 069). 3. Cumpre anotar,
ainda, que em recentíssimo julgamento dos embargos de declaração, opostos pela
União Federal no referido RE 574.706/PR, a decisão restou assim consolidada,
verbis: "TRIBUNAL PLENO Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em
parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja
produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706
e fixada a tese com repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da COFINS' -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria,
rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição
e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-
COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado,
vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo
nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux." Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF;
destacou-se). 4. Quanto à análise da compensação tributária, em sede
mandamental, o E. Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, sob o
regime de recursos repetitivos, nos termos do disposto no artigo 1.036 do CPC,
firmou a seguinte Tese Jurídica - Tema 118, verbis: I - "Tese fixada nos REsps n.
1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019),
explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA: II - (a)
tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou
inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da
apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação
cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os
comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera
administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à
verificação pelo Fisco; e III - (b) tratando-se de Mandado de Segurança com
vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com
efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que
os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser
realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a
inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos
representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da
ação mandamental." - REsp 1.365.095/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, j. 13/02/2019, DJe 11/03/2019. 5. No
que se refere ao argumento tecido pela União, que se refere à Lei no 12.973/14, a
qual altera o conceito de receita bruta insculpida no Decreto no 1.598/77, igual
sorte lhe é reservada, uma vez que restou firmado que "o E. Supremo Tribunal
Federal, no RE 574.706/PR, em sede de repercussão geral, reconheceu como
indevida a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (RE
574.706/PR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j.
15/03/2017, DJe 02/10/2017)", cujo voto da Relatora, a Exma Ministra
CARMEN LÚCIA analisa a matéria abarcando, inclusive, as alterações
legislativas que sofreu, aí incluída a referida Lei no 12.973/14. 6. Assim sendo,
repise-se, tem a impetrante o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da
COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das
mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei no
12.973/2014, conforme, aliás, seu pedido deduzido já à inicial e firmado na r.
sentença. 7. Apelação, interposta pela União Federal, e remessa oficial a que se
dá parcial provimento no sentido de restringir a compensação aqui pretendida ao
limite temporal de 15/03/2017, nos termos do julgamento agora consolidado no
RE 574.706, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em
28/05/2020, mantendose a r. sentença em seus demais e exatos termos.” (TRF 3a
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA -
5009396- 26.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES
FERREIRA, julgado em 18/06/2021, Intimação via sistema DATA: 30/06/2021)
Sobre a inteira e imediata aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal -
STF, o Superior Tribunal de Justiça - STJ assim decidiu:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
RECENTE POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE
574.706/PR).
AGRAVO
INTERNO
DA
FAZENDA
NACIONAL
DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
574.706/PR, em repercussão geral, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do Contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo
dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
2. A existência de precedente firmado sob o regime de repercussão geral pelo
Plenário do STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo
objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes:
RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE
909.527/RS-AgR, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016. 3. Agravo Interno da
Fazenda Nacional desprovido." (AgInt no AREsp 282.685/CE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 27/02/2018) (nosso destaque)
Do voto, destaco:
"3. No mais, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a existência
de precedente sob o regime de repercussão geral firmado pelo Plenário daquela
Corte autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-
ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel
Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016.)"
Por fim, ressalto que esta Turma, em composição diversa da atual, decidiu por
maioria de votos, em dar provimento a recurso do contribuinte, em processo no
qual este relator foi designado para redigir o voto vencedor.
Aludida decisão apresenta a seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2005 a 28/02/2005, 01/06/2005 a 30/11/2005, 01/03/2006 a 30/11/2006
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Rejeita-se a preliminar de nulidade quando
nos autos está comprovado que a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais
pertinentes ao MPF, não tendo o contribuinte demonstrado nenhuma
irregularidade capaz de invalidar o lançamento. O Mandado de Procedimento
Fiscal MPF é instrumento de controle administrativo e de informação ao
contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa de
nulidade do auto de infração. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS.
GLOSA. Correta a glosa de valores indevidamente incluídos no cômputo da base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade, ressalvando-se os valores
glosados não comprovados pela fiscalização e os lançados com evidente lapso
material. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA. OPÇÃO A apropriação de crédito das contribuições mediante
despesas com depreciação de bens calculadas de forma acelerada, na razão 1/48,
nos termos do § 14, art. 3o da Lei 10.637/02 é opcional, o que significava
impossibilidade de apropriação concomitante à regra do inciso III, do § 1a do
indigitado
artigo.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. LEI No 11.051/2004 Imprescindível a
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

comprovação do atendimento aos requisitos legais para o benefício fiscal da
apuração da depreciação acelerada de que trata da Lei no 11.051/2004. COFINS
E PIS BASE DE CÁLCULO ICMS EXCLUSÃO. O Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS não compõe a base de
incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de
repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior
entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça STJ no Resp
1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos. (...)” (Processo no
10530.004513/2008-11; Acórdão no 3201-003.725; Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/05/2018) (nosso grifo)
Ainda desta Turma, em processo de minha relatoria e em composição diversa da
atual, também por maioria de votos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 14/09/2001 PIS -
BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO. O Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de incidência
do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de
repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior
entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp
1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.” (Processo no
10880.674237/2011-88; Acórdão no 3201-004.124; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/07/2018)
Cito, ainda, decisão proferida por voto de desempate, que acolheu o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO
ESCRITURAL
DO
ICMS
E
REGIME
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
Comprovado tratar-se de crédito tributário restrito ao PIS/Pasep apurado e
recolhido sobre base de cálculo sem a exclusão do ICMS é de se reconhecer o
direito à restituição do crédito pleiteado." (Processo no 10935.906300/2012-59;
Acórdão no 3001-000.113; Relator Conselheiro Cássio Schappo; sessão de
24/01/2018)
Em contemporânea decisão esta Turma de Julgamento assim decidiu em
processo por mim relatado:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral,
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912686/2012-92

decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados
até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017), o que afasta, de
imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ
no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.” (Processo no
10425.720033/2011-01; Acórdão no 3201- 009.074; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 27/08/2021)
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo da Cofins, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso
Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção dos
valores apresentados pela Recorrente em seus pedidos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade”
Diante de todos o exposto e, com base nos mesmos fundamentos constantes no
Acórdão acima transcrito, voto em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição o valor do ICMS,
em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a
correção dos valores apresentados pelo Recorrente em seus pedidos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição o valor do
ICMS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso
Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção dos valores
apresentados pelo Recorrente em seus pedidos.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente Redator

Fl. 80
DF CARF MF
Original